Tribunal: TJBA
Processo: 0524006-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524006-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE MAGNAVITA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA, LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
ÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. MARCO TEMPORAL DA LEI Nº 13.465/2017. COBRANÇA PARCIALMENTE ADMITIDA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524006-35.2019.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça